Tribunal: CARF
Processo: 13609.002081/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.002081/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, determinado o retorno dos autos à
instância a quo para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário 2003, em
que fora apuradas as seguintes irregularidades na Notificação Fiscal (fls. 28/32):
Dedução indevida de despesa com instrução:
Glosa do valor de R$ 870,00 indevidamente deduzido a título de despesa com
instrução pago ao curso pré-vestibular Núcleo de Aprendizagem Passos e Lamar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.002081/2008-41
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002081/2008-41

Dedução indevida despesas médicas:
Glosado o valor de R$ 37.000,00, por falta de previsão legal. Não houve a efetiva
comprovação do pagamento das despesas para Benjamim Gonçalves Leite (R$ 27.000,00) e Jair
José Martins (R$ 10.000,00).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A própria legislação (art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95) prevê que
desde que os recibos especifiquem os pagamentos, indiquem o nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, eles se tratam de
documentos aptos a autorizar os efeitos legais desejados, de comprovação
das despesas médicas;
(ii)
Não fora indicado qualquer vício nos recibos, sendo esses
suficientes a provar o requerido pela administração;
(iii)
Os recibos contém todos os requisitos indicados na lei, é dizer, o
art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95, fazendo prova da efetiva
realização da despesa;
(iv)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e
não comprovação e justificação. Também fala do ônus da prova do Fisco;
(v)
Cita decisões sobre a matéria jurídica, reforçando que são os
recibos que põe termo às obrigações das partes (art. 320 do Código Civil);
(vi)
Quanto às despesas de instrução glosadas, a decisão recorrida
silenciou-se por completo sobre os argumentos do Recorrente,
presumindo-se verdadeiros as razões não impugnadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Compulsando o acórdão recorrido, verifico a ausência de enfrentamento e
julgamento da infração relativa à glosa das despesas com instrução.
Com efeito, caracteriza-se cerceamento do direito de defesa a ausência de análise
e pronunciamento pela autoridade julgadora acerca da fundamentação da Impugnação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002081/2008-41

Como cediço, o processo administrativo fiscal também se rege pelos princípios do
devido processo legal, duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Nesse sentido:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Nessa senda, por força constitucional, não só a garantia da ampla defesa e do
devido processo legal impõe-se seja efetivada no âmbito administrativo, mas também o direito
ao julgamento em dupla instância, sob pena de nulidade, consoante o disposto no art. 59, II, do
Decreto 70.235:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Esta é, inclusive, a jurisprudência do CARF:
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. 4 de outubro de
2017)
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada omissão do colegiado a quo na análise de matéria impugnada,
deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10242.000142/0070, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, 19 de março de 2019)
Ante a ausência de pronunciamento pela DRJ acerca da glosa com despesas de
instrução, fato gerador do tributo, entendo que deve ser declarado nulo o acórdão recorrido.
Como consequência, os autos devem ser baixados para que a DRJ de origem realize novo
julgamento, em especial sobre a glosa da despesa indicada.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso para anular a decisão
recorrida, determinado o retorno dos autos à instância a quo para que seja proferido novo
acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002081/2008-41

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital